Tribunal: TRF3
Processo: 5017341-36.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
40/779)

5017341-36.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1. O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2. A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017341-36.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017341-36.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id77816311), interposto por VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP, em face de decisão da Vice-Presidência.

Pugna a agravante a reforma do decisum, negou seguimento ao recurso especial (Tema 82/STJ e 383/STJ).

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017341-36.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO GIMENES BARDELA - SP188841-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que a citação válida, ainda que por edital, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional - Tema 82/STJ; e, que o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional - Tema 383/STJ.

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme ementa:.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE AO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS DE ITR SEGUNDO O TAMANHO DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA DO IMPOSTO EM DOBRO. NECESSIDADE DE PROVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. A pretensão de recebimento de ITR não está prescrita. A União ajuizou a execução fiscal em 12/2003, nos cinco anos seguintes à constituição do crédito tributário, ocorrida em 12/2002 (lavratura de auto de infração). II. Embora o CTN, na redação anterior à edição da LC n° 118/2005, considerasse como causa de interrupção do prazo prescricional a citação pessoal do devedor (artigo 174, parágrafo único, I), os efeitos da medida retroagiram ao momento da propositura da ação, enquanto marco efetivo do exercício da pretensão condenatória, da cessação da inércia do credor (artigo 219, §1°, do CPC de 73). III. A retroatividade apenas não ocorreria, se o exequente houvesse negligenciado as diligências necessárias à localização do executado, sem possibilidade de imputação pela própria tramitação do serviço judiciário. A União, porém, se manteve atuante no período iniciado com o ajuizamento de demanda, requerendo a citação da pessoa jurídica na sede atualizada (03/2004) e, diante da devolução do mandado pelo oficial de justiça, a expedição de edital (10/2006). IV. Nessas circunstâncias, os efeitos da interrupção da prescrição decorrente da integração processual da sociedade (citação por edital) retroagiram ao momento da propositura da ação, impedindo a perda do direito. V. A inconstitucionalidade da progressividade de ITR pelo tamanho do imóvel (artigo 11 da Lei n° 9.393/1996) também não procede. Isso porque, independentemente de o artigo 153, §4°, da CF, na redação original, ter limitado a variação das alíquotas ao grau de improdutividade do bem, a capacidade contributiva, enquanto princípio tributário, justificava a progressão por outro critério (artigo 145, §1°). VI. Afinal, quanto maior for a dimensão da área, maior será a condição econômica do proprietário para suportar o ônus fiscal. A tributação acompanha diretamente a riqueza, progredindo ou regredindo conforme a extensão do imóvel possuído. VII. De qualquer modo, não se pode dizer que a progressividade pela magnitude do espaço estava destituída de respaldo no próprio artigo 153, §4°, da CF. Se o objetivo do imposto era desestimular a manutenção de propriedades improdutivas (extrafiscalidade), a ascensão da alíquota para maiores extensões de terra se revelava apropriada, já que forçaria um melhor aproveitamento do prédio rural, sob pena de tributação mais elevada. VIII. O foco da reforma agrária corresponde aos latifúndios, às grandes propriedades rurais, de modo que uma oneração mais acentuada para esse segmento converge com a política de redistribuição. IX. O STF já validou a progressividade do ITR segundo o tamanho do imóvel, o que possibilita, inclusive, a dispensa da instauração de incidente de inconstitucionalidade no agravo de instrumento. X. A duplicidade da cobrança do imposto tampouco merece acolhimento. O fundamento adotado para a dúvida – pluralidade de executados, com risco de distribuição de outras execuções para cada um deles – não se mostra razoável. XI. A União os considerou devedores solidários do ITR do exercício de 1998, indicando no mesmo processo a responsabilidade de todos eles (artigo 2°, §5°, I, da Lei n° 6.830/1980). Não seria adequado aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade que a Fazenda Nacional promovesse posteriormente execuções individuais, em prejuízo do orçamento público (emissão de diversos títulos executivos) e da operacionalidade do Poder Judiciário. XII. Se o contribuinte insiste na possibilidade, cabe a ele consultar os autos do processo administrativo fiscal e acompanhar os desdobramentos judiciais das cobranças administrativas. Enquanto não se exerce esse ônus da prova, prevalece a presunção de certeza e liquidez da CDA (artigo 3° da Lei n° 6.830/1980). XIII. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento"a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos", conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Ressalte-se, não ser admitida a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia, "isso porque foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais estaduais e regionais, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso paradigma" (Pet 011999, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 27/06/2017).

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor da causa atualizado.

Nesse tocante, considerada a natureza e complexidade da matéria posta a deslinde, bem assim a argumentação expendida, reputo não configurada hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, a afastar a incidência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em meu entendimento, a aplicação da referida pena demanda a comprovação, em concreto, de conduta protelatória do recorrente, o que não se verifica na espécie.

No mais, acompanho o voto proferido.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1. O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2. A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator). Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, os Desembargadores Federais Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO e CECÍLIA MARCONDES.

Não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais MAIRAN MAIA, ANDRÉ NEKATSCHALOW, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA e ANDRÉ NABARRETE.

Afastada a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal PAULO FONTES., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.